Tribunal: TJSP
Processo: 2226824-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou exceção de pré-executividade – Cédula de crédito bancário – Execução lastreada em cédula de crédito bancário – A cédula de crédito bancário é título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade e independe da assinatura de duas testemunhas – Inteligência do art. 784, XII do CPC/2015, arts. 28 e 29 da Lei no

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou exceção de pré-executividade – Cédula de crédito bancário – Execução lastreada em cédula de crédito bancário – A cédula de crédito bancário é título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade e independe da assinatura de duas testemunhas – Inteligência do art. 784, XII do CPC/2015, arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004 e súmula 14 do TJSP – Inicial acompanhada de memória de cálculo que permite o pleno conhecimento do valor do saldo devedor apresentado, encargos incidentes sobre o débito e a forma de evolução da dívida, viabilizando pleno exercício do direito ao contraditório e ampla defesa – Abusividade de juros contratuais e excesso de execução são temas a serem dirimidos em embargos à execução – Decisão mantida – Recurso negado.*